Tribunal: TJDFT
Processo: 0005557-69.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Cumprimento de Sentença Processo N. 0005557-69.2018.8.07.0000 Exequente Marconi Medeiros Marques de Oliveira Executado Distrito Federal Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição à pág. 1 do ID 16089811 dos presentes autos. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator